Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710103-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: NEUZA TAVARES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de pedido para fixação de honorários em prol de defensor dativo, cuja atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrente, id 62022844. Na referida decisão a magistrada ressaltou que “caberá ao advogado pugnar pelo arbitramento de honorários ao Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, que observará a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022.” Nesse descortino, estabeleço o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora